Tribunal: TJSP
Processo: 1003826-14.2021.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, QUE DEVEM INCIDIR A CONTAR DO EVENTO DANOSO (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA), POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ E

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, QUE DEVEM INCIDIR A CONTAR DO EVENTO DANOSO (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA), POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ E ARTIGO 398 DO CC

EMBARGOS REJEITADOS